Tribunal: TCU
Processo: 028.518/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre indícios de crimes e infrações administrativas relacionados ao atraso na aquisição de vacinas pelo Ministério da Saúde, o que teria resultado no vencimento de doses da Coronavac em estoque.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo, requerendo informações sobre indícios de crimes e infrações administrativas relacionados ao atraso na aquisição de vacinas pelo Ministério da Saúde, o que teria resultado no vencimento de doses da Coronavac em estoque e causado um prejuízo de R$ 260 milhões ao governo federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados acerca do processo TC Processo 022.237/2024-0 , atualmente em fase de diligência neste Tribunal, cujos resultados lhes serão oportunamente encaminhados, em atendimento ao Requerimento 226/2024-CFFC; 9.3. estender, com fundamento no art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o, da mesma Resolução, ao processo TC Processo 022.237/2024-0 , uma vez reconhecida a conexão do respectivo objeto com o da presente solicitação; 9.4. considerar em atendimento a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, § 2o, incisos II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. sobrestar a apreciação destes autos até que seja apreciado o TC Processo 022.237/2024-0 , necessário ao integral cumprimento desta solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.